Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715639-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA, BARBARA VIRGINIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão de ID 13584967, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF que, nos autos da ação de cobrança de aluguéis n. 0712126-18.2018.8.07.0009, que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte patrocinada, para tomar ciência do inteiro teor da sentença prolatada. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a intimação pessoal da Agravante, para tomar ciência da sentença; e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. A decisão agravada considerou que a agravante foi desidiosa, em não atualizar os seus dados e ter deixado de atender aos contatos feitos pela Defensoria Pública, conforme impõe o art. 77, V, do CPC, bem como à sua intimação pessoal, nos termos no art. 186, § 2o, do mesmo Código, e que este último dispositivo legal cuida de medida excepcional, subsidiária e não aplicável à hipótese de dificuldade de contato com as partes para ter ciência da sentença prolatada. Como se observa, a decisão interlocutória em tela, ora agravada, não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do Agravo de Instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. A tese fixada nos REsps n. 1.696.396 e n. 1.704.520, Rel. Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC tem a taxatividade mitigada, somente se admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, no recurso de apelação. Com isso , pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". (Tema 988). Não obstante, não é o que se vislumbra na hipótese, mormente quando se mostrava plenamente possível a interposição de recurso, até mesmo adesivo, por ocasião das contrarrazões apresentadas (ID 88605191), ainda que somente pela agravante, independentemente da sua intimação pessoal, tratando-se, portanto, de ato processual sem relação intrínseca e necessária com o julgamento do mérito da causa. Nessa perspectiva, mostra-se possível inferir, ainda, que apenas a ausência de intimação da agravante, para tomar ciência formal da sentença, não teria o condão de, por si só, causar-lhe prejuízo processual concreto, tendo em vista que a capacidade postulatória não se confunde com o direito potestativo da parte, de recorrer, ou não, da sentença. Inadmissível também, sob tal vertente, o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora